Tribunal: TJDFT
Processo: 0739062-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739062-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO CARLOS MACHADO FAILLACE APELADO: ANTONIO CARLOS MACHADO FAILLACE APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A e de recurso adesivo interposto por ANTONIO CARLOS MACHADO FAILLACE contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo consumidor, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido. Na parte que interessa, transcreve-se trecho da decisão: “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar inexistente, em relação ao autor, às operações impugnadas; b) condenar o réu a devolver, de forma simples, os valores pagos pelo autor, com correção monetária a contar da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação; b) improcedente o pedido por compensação de danos morais. À sucumbência recíproca - na proporção de 66% para a ré e 33% para o autor - custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação, na mesma proporção.” (ID 50010745) O banco, em sua apelação, pede inicialmente a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que: 1) não há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o suposto prejuízo do consumidor; 2) não houve negligência por parte da instituição financeira, de modo que não houve falha na prestação do serviço; 3) há culpa exclusiva da vítima, pois agiu com falta de prudência ao entregar seus cartões de crédito a terceiro; 4) o consumidor é que deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência (ID 50010747). Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente o pedido do autor. O consumidor, em seu recurso adesivo, sustenta que: 1) deve haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC; 2) é devida a compensação por danos morais, pois na hipótese o dano é in re ipsa; 3) o ônus sucumbencial deve recair inteiramente sobre o réu (ID 50010753). Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos. Preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Inicialmente, deve ser analisado o pedido de efeito suspensivo suscitado pelo banco. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Por sua vez, o art. § 4o do mesmo dispositivo estabelece que, nos casos em que a lei excepciona o efeito suspensivo da apelação, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O consumidor alega que foi de fraude bancária, pois foi induzido por terceiro – que agiu em nome do banco réu – a entregar seu cartão de crédito e sua senha. Para melhor entendimento das circunstâncias fáticas, transcreve-se trecho do relatório da sentença: “Afirma o autor ter recebido um telefonema identificado com o número do réu (4001-0001), em que lhe informava que havia sido constatado dois débitos suspeitos no cartão de crédito e, não os reconhecendo, foi sugerido o bloqueio do cartão. Para tanto, o suposto funcionário solicitou que fossem digitados os seis dígitos do cartão, o que fez, tendo em vista que esse procedimento é solicitado todas as vezes que acessa a central de atendimento do réu. Foi solicitado, ainda, que os cartões fossem enviados para a agência de Valparaíso, mas como não lhe era possível foi enviado um motoboy que recolheu os cartões e, logo em seguida, o mesmo funcionário informou que a sua conta havia sido objeto de fraude e, por isso, era necessário que desinstalasse o aplicativo de seu celular e o reinstalasse com uma senha que lhe seria enviada, mas em seguida disse que não seria possível, o que o levou a desconfiar. Ligou, por outro telefone, para o réu momento em que soube que a Central BB não faz ligação para o cliente. Então, percebeu ser vítima de golpe e solicitou, então, o bloqueio dos cartões, mas já haviam sido realizadas compras no valor de R$ 130.000,00, além de outra no valor de R$ 9.800,00.” Por sua vez, o banco afirma que houve culpa exclusiva – ou pelo menos concorrente – do consumidor, de sorte que não pode ser responsabilizado integralmente pelos prejuízos alegados. Assim, a controvérsia reside em definir se houve falha na prestação do serviço e se a instituição financeira deve responder integralmente pelos danos sofridos pelo consumidor. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Banco do Brasil S.A figura como fornecedor de serviço, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor -CDC. De outro lado, o autor é o destinatário final do serviço: se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do CDC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). O CDC possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações quanto aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o referido diploma legal, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas aos procedimentos de segurança da instituição financeira relacionados aos serviços prestados aos consumidores, envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina do art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141.). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14 e diz respeito aos profissionais liberais, o que não é o caso dos autos. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. Cumpre verificar particularmente se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido". O § 3o do mesmo dispositivo legal prevê “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Esse entendimento foi, inclusive, consolidado na Súmula n. 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Todavia, para a solução da controvérsia recursal, cabe ressaltar que, na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. O Código de Defesa do Consumidor, ao elencar as causas de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor, não fez expressa referência à culpa ou fato concorrente do consumidor. Todavia, a concausa enseja a diminuição do valor indenizatório. Para Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “A exegese estreita das regras do art. 12, § 3o, III, e do art. 14 § 3o, II, DO CDC, que afastaria a culpa concorrente como atenuação da responsabilidade, não parece a mais adequada, pois esses dispositivos normativos limitam-se a regular as causas de exclusão, ao passo que a culpa concorrente é uma minorante, que apenas atenua a responsabilidade do fornecedor. Assim, não há qualquer incompatibilidade lógica em se admitir a culpa concorrente com as eximentes elencadas pelo legislador nesse dispositivo legal. Além disso, no sistema tradicional de responsabilidade civil, a culpa concorrente da vítima tem sido considerada, via de regra, como causa de atenuação da responsabilidade civil, apenas não sendo admitida em hipóteses limitadas.” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor, 3. Ed., São Paulo, Saraiva, 2010). No caso, o autor defende a falha interna no sistema de segurança do banco ao afirmar que os fraudadores obtiveram seu cartão de crédito e realizaram compras em valor superior a R$ 130.000,00, situação que destoa do seu padrão de consumo e evidencia defeito na prestação de serviço. A dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que o autor foi vítima do chamado “golpe do motoboy”: foi induzido a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco - e entregou seu cartão de crédito a terceiro para suposta verificação de clonagem. Após tomar conhecimento de que se tratava de prática fraudulenta, comunicou o fato e requereu o bloqueio dos cartões. Todavia, mesmo após o bloqueio, constatou a realização de gastos exorbitantes em seu nome. O fato configura falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do CDC). Afinal, é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. O acervo probatório indica que os débitos realizados por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. Cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude. As regras de experiência comum (art. 375 do CPC) indicam evidente atipicidade dos gastos com o cartão de crédito do consumidor: em um único dia, foram mais de R$ 130.000,00 em compras. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor. A omissão do banco em não bloquear o cartão do autor diante de movimentação altamente suspeita configura falha no sistema de segurança e, consequentemente, enseja o dever de indenizar. De outro lado, não assiste razão ao consumidor que pretende reconhecimento da responsabilidade integral do banco. Embora defenda falha interna no sistema de segurança do banco, os fraudadores obtiveram acesso à senha e cartão de crédito por conduta do autor, vítima do chamado “golpe do motoboy”. Da leitura da petição inicial, é possível constatar que o autor, sem a cautela esperada, entregou seu cartão de crédito a suposto funcionário do banco. Embora afirme que os fraudadores tiveram acesso aos seus dados pessoais por meio de falha de segurança interna do réu, as provas coligidas aos autos indicam o acesso aos seus dados decorreram de obtenção de informações do próprio celular do consumidor. Não se ignora a ausência de zelo do consumidor ao fornecer seu cartão de crédito/débito e senha para os fraudadores, ambos de uso pessoal e intransferível. Todavia, o dano teria sido menor caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado o uso altamente suspeito do cartão do cliente, que não possuía o costume de realizar diversas transações diárias em valores tão significativos. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente do consumidor que contribuiu para o fato danoso, o que traz como consequência a redução do quantum indenizatório. A respeito, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: “DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO E SENHA. ‘GOLPE DO MOTOBOY’. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha. II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques ou compras geradores do desfalque na conta corrente. III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude. IV. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. V. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. VI. Não se pode cogitar de compensação por dano moral na hipótese em que o consumidor é o primeiro responsável pela operação fraudulenta que desfalcou sua conta bancária. VII. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1399264, j. 16/02/2022, 4a Turma Cível, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 18/02/2022)”. – grifou-se. “APELAÇÕES CÍVEIS. AUTORA E RÉU. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 2. No caso, há nítida parcela de culpa da Autora, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus cartões. 3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante. 4. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 5. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação aos débitos efetuados em cartões da Autora. Recurso do Réu conhecido em parte e não provido. Recurso da Autora parcialmente provido. (Acórdão 1374634, j. 15/09/2021, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado LEILA ARLANCH, DJE: 03/11/2021)” – grifou-se. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso do banco. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator